Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CHEQUE PRESCRITO. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. O cheque cuja executividade foi elidida pela prescrição atende aos requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil para o exercício da ação monitória, independentemente da explicitação da causa debendi na petição inicial.
II. Apelação provida.